Tribunal: TJDFT
Processo: 0721672-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. APLICAÇÃO. COBRANÇA DE CUSTAS. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A devedora agravante teve plena ciência dos atos processuais e foi oportunizada a se manifestar em todas as fases processuais, inclusive após a apresentação da nova planilha de cálculos. A regularidade do procedimento está evidenciada pelo cumprimento das intimações e pela efetiva participação das partes, não havendo que se falar em decisão surpresa ou cerceamento de defesa.
2. A jurisprudência do colendo STJ estabelece que os juros de mora sobre os honorários advocatícios incidem a partir da intimação no cumprimento de sentença, quando fixados em percentual.
3. O simples depósito judicial com a finalidade de garantir o juízo não configura pagamento voluntário, pois o valor não está à disposição do credor, ensejando a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC.
4. A legitimidade do advogado para executar as custas processuais está amparada em procuração com poderes amplos outorgada pela empresa responsável pelo pagamento, nos termos do art. 82, §2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.